Tribunal: TJDFT
Processo: 0715913-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715913-86.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BIONNOVATION PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, parágrafo 4o, do CPC, haja vista não ter sido comprovado o pagamento no momento da interposição da apelação, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 24 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora